Tribunal: TJSP
Processo: 1008942-39.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Alegação de nulidade do ato. Contrato firmado autonomamente por pessoa incapacitada para atos da vida civil três meses antes da sentença de interdição. Possibilidade de anulação. Precedentes do colendo STJ. Incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Alegação de nulidade do ato. Contrato firmado autonomamente por pessoa incapacitada para atos da vida civil três meses antes da sentença de interdição. Possibilidade de anulação. Precedentes do colendo STJ. Incapacidade preexistente satisfatoriamente demonstrada, estando presente quando da celebração do pacto. Condição psíquica, contudo, não aferível de plano. Má fé da instituição financeira não verificada. Retorno das partes ao "statu quo ante", à luz do art. 182 do CC/2002. Restituição, de forma simples, dos valores descontados. Dano moral afastado. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Verba honorária. Percentual mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008942-39.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOYCE
HELENA DOS SANTOS (INCAPAZ), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
2
VOTO No 10.527
APELAÇÃO No 1008942-39.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE:
JOYCE
HELENA
DOS
SANTOS
(INCAPAZ), REPRESENTADA POR SUA CURADORA
APELADO: BANCO PAN S.A.
APELAÇÃO. Ação anulatória de contrato
bancário cumulada com pedido de repetição
de indébito e indenização de danos morais.
Sentença de improcedência. Empréstimo
consignado. Alegação de nulidade do ato.
Contrato
firmado
autonomamente
por
pessoa incapacitada para atos da vida civil
três meses antes da sentença de interdição.
Possibilidade de anulação. Precedentes do
colendo STJ. Incapacidade preexistente
satisfatoriamente
demonstrada,
estando
presente quando da celebração do pacto.
Condição psíquica, contudo, não aferível de
plano. Má fé da instituição financeira não
verificada. Retorno das partes ao “statu quo
ante”, à luz do art. 182 do CC/2002.
Restituição, de forma simples, dos valores
descontados. Dano moral afastado. Ação
parcialmente
procedente.
Sucumbência
recíproca. Verba honorária. Percentual
mantido. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
3
Cuida-se de ação de anulação de contrato
bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e
reparação de danos morais julgada improcedente, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade que lhe foi
conferida.
Insiste na nulidade dos contratos objeto
da lide, eis que padecem de vício desde a sua origem, porquanto
firmados por pessoa portadora de transtorno psíquico sem
discernimento suficiente para gerir os aspectos patrimoniais de
sua vida. Argumenta que, embora a sentença de interdição
tenha sido proferida em novembro/2019, a apelante já estava
provisoriamente interditada desde março/2019, ou seja, antes da
celebração dos contratos, que datam de agosto/2019. Pede o
provimento do recurso, para que sejam acolhidos os pedidos
formulados na inicial, com inversão da sucumbência.
O apelado pugna pela manutenção da r.
sentença. O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas, se o caso,
as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito-o, reconhecida a sua regularidade
formal, porque é tempestivo, isento de preparo (o do autor) e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Ingressou, a autora, por sua curadora com
a presente ação com o intuito de obter a anulação de contratos
de empréstimo consignado, bem como a restituição, em dobro,
das parcelas descontadas e indenização pelos danos morais daí
decorrentes. Alega que a autora é portadora de doença mental
grave, que resultou na sua interdição e aposentadoria por
invalidez. Afirma que os descontos que vêm sendo realizados
em seu benefício previdenciário são indevidos, pois, como
curadora, não firmou contratos em seu nome, tampouco
autorizou a contratação.
Citada, a instituição financeira defende a
regularidade dos pactos, porquanto realizados antes da
interdição. Ademais, a autora se beneficiou do crédito posto à
sua disposição, devendo cumprir a obrigação assumida. Diz que
agiu de boa-fé, não havendo, assim, que se falar em danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
5
A
improcedência
da
demanda
foi
decretada ao fundamento de que “(...) a interdição da parte
autora, em regra, produz efeito ex nunc, de modo que não
alcança os atos praticados por esta em momento anterior à
sentença proferida. Isto porque, embora a sentença prolatada
na ação de interdição possua natureza declaratória, já que
apenas reconhece a incapacidade civil e delimita os poderes do
curador nomeado, em relação a terceiros, apenas produz
efeitos quando a condição da incapacidade, total ou parcial, do
interditando torna-se pública. Antes disso, o negócio jurídico
poderá ser anulado apenas se a incapacidade civil do
contratante fosse inequívoca, ou seja, que pudesse ser
facilmente percebida por qualquer pessoa (...)”.
Inconformada,
a
autora
interpôs
o
presente recurso visando à sua reforma nos termos do relatório
supra.
Pois bem.
Com o devido respeito ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, a r. sentença comporta reforma.
Não se olvida que a sentença de
interdição, ordinariamente, produz efeitos tão somente sobre os
negócios entabulados posteriormente, não alcançando aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
6
celebrados antes de sua prolação, salvo se houver prova de que,
à época dos fatos, o contratante não gozava da plenitude de sua
capacidade.
No entanto, é necessário ponderar que a
incapacidade do doente mental decorre da anomalia psíquica e
não da sentença, porquanto esta é declaratória de estado
anterior e atual. Ou seja, o magistrado não estabelece a
incapacidade, mas apenas a reconhece, declarando estado de
fato que já era preexistente devido ao estado mental do
indivíduo.
A respeito do tema, assim já decidiu o
Colendo STJ: “A sentença de interdição tem caráter
declaratório e não constitutivo. Assim, o decreto de interdição
não cria a incapacidade, pois esta decorre da doença. Desse
modo, a incapacidade, mesmo não declarada, pode ser
apreciada caso a caso.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe 07/11/2014).
Assim sendo, é possível a irradiação de
efeitos para além da data da sentença, atingindo negócios
jurídicos
realizados
anteriormente
à
interdição
e
desconstituindo-os em função de incapacidade, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
7
interdição não haja. Entretanto, para a retroação da
incapacidade para eventos anteriores à sentença se deve
demonstrar de forma definitiva e inequívoca que, no momento
da realização do negócio jurídico, a contratante não gozava da
sua plena capacidade, particularmente em casos como o
presente, em que o incapaz apresenta uma aparente sanidade.
No caso, a despeito de não ser, a
contratante, judicialmente interditada ao tempo da celebração
dos mútuos, o que veio a ocorrer definitivamente apenas com a
prolação da r. sentença, depreende-se da documentação
colacionada aos autos que, naquela data, já existia decisão
judicial conferindo à apelante curadora provisória para
representá-la “(...) nos atos que importem na administração de
bens e valores, celebração de contratos e outros” (fls. 126).
Por outro lado, pode-se verificar que, em julho de 2017, foi
proferida decisão, por Juiz Federal, em ação visando a obtenção
de aposentadoria por invalidez, constatando “a incapacidade
civil da parte autora, nomeio sua genitora, Valda dos Santos,
como curadora especial” (fls. 41).
A
esse
respeito,
destaca-se,
respectivamente, o teor de atestado médico datado de
24/02/2017 (fls. 31) e de laudo pericial judicial produzido no
bojo da ação intentada contra o INSS, em 27/11/2017, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
8
referem que “a Sra. Joyce H. dos Santos (...) está
absolutamente incapacitada para o trabalho, administrar sua
pessoa, bens e até atos da vida civil (...)” e que “a autora é
portadora de transtorno afetivo bipolar (...). A data do início
da doença foi há mais de 15 anos. Existe incapacidade total
definitiva para o trabalho e para os atos da vida civil que pode
ser comprovada desde 18/5/2017 (...)” (fls. 36/39).
Não foi por outro motivo que o ilustre
magistrado da ação de interdição julgou procedente o pedido
para submeter à curatela a ora recorrente, nomeando curadora
para fins de representação e não de mera assistência.
Nessas circunstâncias, evidente que a
apelante já não gozava da plenitude de sua higidez mental
quando celebrou os mútuos em discussão, mas sim de
significativa deficiência responsável por afetar a sua cognição
ao ponto de se fazer necessária sua representação por meio de
curador.
Sendo assim, não é possível presumir que
a apelante tinha plena ciência do que estava contratando, na
medida em que há uma vulnerabilidade pessoal envolvida: a
patologia mental que a acomete há aproximadamente vinte anos
e a necessidade de se fazer representar por curador especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
9
Consequentemente, impõe-se a anulação
dos contratos, ainda que a apelante não mais possa, por força da
Lei no 13.146/2015, ser considerada absolutamente incapaz e
participar do rol do art. 3o do CC/2002, sob pena de se relegar a
pessoa portadora de deficiência mental ao mais completo
desamparo, o que, em última análise, colide frontalmente com
os propósitos da mencionada lei, que busca definir e
concretizar, na ordem jurídica interna, os ditames da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
cujos termos, conforme expressamente previsto no art. 5o, §3o,
da Constituição Federal, são “equivalentes às emendas
constitucionais”
e,
por
conseguinte,
possuem
status
constitucional.
Logo, os negócios jurídicos firmados pela
apelante antes da interdição são nulos, de acordo com a regra
do art. 166, I, do Código Civil, tendo em vista que ela já sofria
de doença psíquica antes de ter firmado os contratos de
empréstimo consignado. Saliente-se, como já afirmado, que a
sentença que decretou a interdição tem natureza declaratória,
não constitutiva.
Neste sentido, citam-se, dentre outros,
julgados proferidos pelo C. STJ e por este Tribunal de Justiça:
“os atos praticados pelo interditado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
10
anteriores
à
interdição podem ser
anulados, desde que provada a existência
de anomalia psíquica - causa da
incapacidade - já no momento em que se
praticou o ato que se quer anular”
(REsp no 255271/GO, 4a Turma,
Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, j.
28/11/2000).
Apelação. Ação revisional de contrato
bancário cumulada com inexigibilidade
de valores, restituição de quantia paga e
indenização por danos morais. Sentença
de parcial procedência. Apelação da
requerente.
Não
conhecimento
do
recurso na parte em que pretende a
limitação dos descontos a 30% de seus
ganhos
mensais.
Sentença
que
já
agasalhou tal pedido. Declaração de
nulidade do contrato de empréstimo
consignado celebrado antes da interdição judicial da requerente,
porquanto à época já manifestava
doença
mental
severa,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
11
impossibilitava
de
ajustar
negócios
econômico-financeiros.
Reestabelecimento do status quo ante
como forma de impedir o enriquecimento
sem causa. Denegados os alegados danos
morais. Autora que se beneficiou com o
empréstimo, chegando a admitir, em sua
réplica,
o
crédito
da
respectiva
importância em sua conta corrente.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso parcialmente provido na parte
conhecida. (Apelação 1009913-25.2018,
Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
26/09/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS. NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO EM RAZÃO DE
INCAPACIDADE
ABSOLUTA
DO
CONTRATANTE
PARA
EXERCER
ATOS DA VIDA CIVIL. APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
12
DO ART. 166, I, DO CÓDIGO CIVIL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
O
AUTOR
SOFRIA
DE
RETARDO
MENTAL ANTES DE TER FIRMADO
OS CONTRATOS DE CARTÃO DE
CRÉDITO
E
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO, BEM COMO ANTES
DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO.
DOENÇA CONGÊNITA. RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
4003400-86.2013, Rel. Des. Alberto
Gosson,
22a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 28/04/2016).
De rigor, assim, a declaração de nulidade
dos ajustes, com efeitos ex tunc, sendo inexigíveis as parcelas
por meio deles avençadas, devendo-se reestabelecer o statu quo
ante à luz do art. 182 do CC/2002, mediante a devolução dos
valores de parte a parte, sob pena de enriquecimento sem causa.
Vale dizer, a contratação, embora nula,
foi suficientemente comprovada e o crédito foi disponibilizado
em favor da autora, por meio de TED (fls. 191 e 217), não
havendo sequer notícia de questionamento quanto a tal
montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
13
Para fins de acertamento entre créditos e
débitos, os valores disponibilizados à autora devem ser
corrigidos monetariamente desde cada desembolso pela casa
bancária, compensando-se com os valores por ela já pagos, que
devem ser corrigidos monetariamente desde cada pagamento,
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde
a citação por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
Quanto à pretensão de indenização por
danos morais, a hipótese não é de dano 'in re ipsa', sendo certo
que não houve demonstração de que a contratação dos
empréstimos, por si só, teve repercussão negativa na vida da
apelante ao ponto de fazer surgir abalo moral indenizável.
Ademais, resta evidente que, no caso em
apreço, o banco réu não tinha condições de aferir se a autora
tinha, de fato, a plenitude de suas capacidades psíquicas.
Muito embora se pudesse cogitar da
aplicação do princípio da responsabilidade objetiva, o que se
observa nesse caso é que os fatos narrados não decorrem da
atividade do réu.
A autora foi até a agência bancária
desacompanhada de sua pretensa curadora, que já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
14
pleiteado a sua interdição e celebrou os contratos, não havendo
razão para que os prepostos do réu supusessem a sua condição.
Assim, a presunção de boa-fé opera em
favor do banco. Como é cediço é a má-fé que deve ser
demonstrada.
E, por esta razão, o pedido de restituição
em dobro dos valores descontados não comporta acolhimento,
eis que não incide, na hipótese, a sanção prevista no art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, portanto
sua aplicação pressupõe, além da existência de pagamento
indevido, a má-fé do credor que, na hipótese, não está presente.
Anote-se, por oportuno, que não se
desconhece recente orientação do Colendo STJ, no sentido de
que “a obrigação de devolver os valores em dobro não
depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou
indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator
que está no DNA de todas as relações contratuais e nas normas
do CDC”1. Contudo, a Corte Especial decidiu modular
parcialmente a decisão, de modo que, para a 2a Seção (Direito
privado), o entendimento só vai valer para processos ajuizados
a partir da publicação do acórdão paradigma, o que não é o
1 EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888. EAREsp 600.663, EREsp
1.413.542, EAREsp 676.608. EAREsp 622.697, STJ, Corte Especial, j.
21/10/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008942-39.2019.8.26.0066 -Voto no 10527
15
caso.
Em razão do decidido, a sucumbência
será dividida entre as partes litigantes (50% para cada), arcando
cada qual com os honorários de seus respectivos patronos,
mantido o percentual fixado na r. sentença (15% sobre o valor
atualizado da causa), vedada a compensação (art. 85, § 14, do
CPC) e ressalvada a gratuidade concedida à apelante (art. 98, §
3o, do CPC).
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente
procedente. Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator